Tribunal: TJES
Processo: 0011655-35.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011655-35.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARIA DA COSTA FONSECA

APELADO: MITRE KALIL e outros (7)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LEVANTAMENTO DA PENHORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE. INÉRCIA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELANTE. MAJORACÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face dos apelados, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir decorrente do levantamento da penhora, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante busca a reforma da sentença unicamente no que tange à distribuição do ônus da sucumbência, sob o argumento de que a constrição sobre imóveis de sua propriedade decorreu de requerimento indevido dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese de extinção dos embargos de terceiro por perda de objeto, decorrente do levantamento da penhora, quando a adquirente deixa de registrar o título translativo de propriedade e os embargados não apresentam resistência após a ciência da titularidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da causalidade rege a fixação dos honorários advocatícios nos embargos de terceiro, de modo que a parte que deu causa à constrição indevida deve suportar os encargos sucumbenciais, conforme a Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência consolidada no julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 872) impõe o ônus da sucumbência ao embargante que deixou de atualizar o registro do imóvel, haja vista que a inércia em dar publicidade ao ato de transmissão gerou a demanda.

3. A ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis em tempo oportuno induziu os credores a erro, gerando a aparência jurídica de que os bens pertenciam aos executados e motivando o requerimento de penhora.

4. Os apelados concordaram com o levantamento da restrição imediatamente após tomarem conhecimento dos embargos de terceiro e da real propriedade dos bens, caracterizando ausência de resistência à pretensão da apelante.

5. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em 2% sobre o valor atualizado da causa impõe-se diante do desprovimento do recurso, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011655-35.2018.8.08.0035

APELANTE
:
REGINA MARIA DA COSTA FONSECA

APELADO
:
MITRE KALLIL E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REGINA MARIA DA COSTA FONSECA
contra a r. sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
MITRE KALIL
e outros, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e condenou a embargante (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante busca a reforma da sentença unicamente no que tange à distribuição do ônus da sucumbência. Sustenta que não deu causa à instauração do processo, pois a constrição que recaiu sobre seus imóveis foi indevida e requerida pelos apelados sobre bens que nunca pertenceram aos executados no processo principal.

Segundo se depreende dos elementos informativos que instruem o caderno processual, o recurso de apelação cível preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A insurgência é cabível, tempestiva, foi manejada por parte legítima e com manifesto interesse recursal. Ademais, o preparo foi integral e oportunamente recolhido (Id.
11322147
).

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da questão recursal reside em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese de extinção dos embargos de terceiro por perda de objeto, decorrente do levantamento da penhora.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 303,
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo sobre o tema (Tema 872), pacificou o entendimento de que, nos casos em que o desfazimento da penhora é solicitado pelo próprio credor após tomar ciência da titularidade do bem, o ônus da sucumbência deve ser imposto ao embargante que não atualizou o registro, justamente por ter sido sua inércia a causa da demanda.

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante),
se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

No caso dos autos, é incontroverso que a apelante, embora tenha adquirido os imóveis, não realizou o competente registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis em tempo oportuno.

A ausência de registro fez com que os imóveis não figurassem publicamente como de sua propriedade, criando uma aparência jurídica que induziu os credores (apelados) a erro, levando-os a requerer a penhora sobre bens que, no seu entender, ainda poderiam garantir a execução.

Em suma, a omissão da apelante em dar publicidade ao seu direito de propriedade que gerou a incerteza jurídica e, consequentemente, a constrição indevida.

Ademais, os próprios apelados, ao tomarem conhecimento dos embargos e da real propriedade dos bens, concordaram com o levantamento da restrição, o que levou à perda do objeto da ação. Não houve, portanto, resistência dos embargados à pretensão da apelante.

Portanto, correta a sentença ao aplicar o princípio da causalidade e imputar à embargante/apelante a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Por derradeiro, em atenção ao comando vertido no §11 do aludido dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios outrora fixados na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta mantida nos termos ali assinalados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)